Tribunal: TJDFT
Processo: 0738523-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CONTRATOS DE EMPREITADA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CULPA DA CONSTRUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DA RÉ. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. RESSARCIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE CONDENAÇÕES TRABALHISTAS. COMPROVANTES DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. LUCROS CESSANTES. COOPERATIVAS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos do §3o do art. 381 do CPC, a cautelar de produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação principal que venha a ser proposta. Desnecessária a suspensão do processo com fulcro no art. 313, inc. V, alínea “b”, do CPC porque inexistente relação de dependência ou de prejudicialidade entre cautelar de antecipação de provas e a ação de resolução contratual em análise.
3. Não há mácula na r. sentença que aplica ao caso concreto as disposições convencionadas pelas partes acerca de cláusula penal, pois o pedido inicial é de aplicação da penalidade contratual, e, portanto, está dentro dos limites objetivos da lide.
4. Considera-se fundamentada a r. sentença que rejeita o processamento da reconvenção, uma vez que o Juízo a quo concedeu prazo para emenda em duas oportunidades, sem o devido atendimento da parte ré, o que enseja a aplicação do art. 321 c/c inc. IV do art. 330 do CPC.
5. Inexiste cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial, pois a demanda prescinde de perícia para a verificação da inexecução do contrato de empreitada e da indenização das perdas e danos experimentados pelo autor.
6. A simples alegação de que faz jus ao ressarcimento dos valores despendidos em reclamações trabalhistas e ações cíveis propostas em razão da inexecução do contrato de empreitada, destituída dos respectivos comprovantes de pagamento, não pode ser admitida, pois incumbe à autora constituir a prova de seu direito a recomposição patrimonial, como preleciona o art. 373, inc. I, do CPC.
7. A partir da vigência da Lei 13.806/2019, que alterou a Política Nacional de Cooperativismo (Lei 5.764/1971), as cooperativas foram excepcionalmente autorizadas a agir como substitutas processuais em defesa dos direitos coletivos de seus cooperados quando a causa tiver relação com as operações de mercado da cooperativa, o que não é a situação em análise. Para a finalidade de vindicar lucros cessantes devidos aos cooperados adquirentes em razão do atraso na entrega dos imóveis, a cooperativa vendedora não possui legitimidade ativa, haja vista a ausência de autorização expressa exigida pela legislação específica de regência, conforme art. 18 do Código de Processo Civil.
8. Aplicada a distribuição dos ônus sucumbenciais de acordo com a parcela de êxito, em conformidade com o caput do artigo 86 do Código de Processo Civil, a sentença não enseja reforma quanto ao ponto.
9. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação da ré parcialmente conhecida, preliminares rejeitadas, e não provida.